Tribunal: TJDFT
Processo: 0006063-76.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DA ASSINATURA. AVALISTA. PERÍCIA JUDICIAL GRAFOTÉCNICA. DEMONSTRAÇÃO DE MODIFICAÇÃO DA ASSINATURA.
No particular, cuida-se de cédula de crédito bancário emitida por empresa e com aval de duas pessoas físicas. Não obstante, o segundo avalista sustenta a fraude em sua assinatura, razão pela qual ajuizou ação de reparação de danos morais e materiais na Comarca de Goiânia – GO, tendo sido realizada perícia grafotécnica em que se concluiu pela divergência de assinaturas.
Desse modo, restando demonstrado nos presentes autos que a assinatura do recorrente na cédula de crédito bancário é diversa da que realmente possui, o acolhimento dos embargos à execução é medida que se impõe.